Tribunal: TJDFT
Processo: 0742144-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0742144-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE ROWILSON RENNO RAPHAELLI - CPF: 044.279.126-72 REPRESENTANTE LEGAL: VANESSA BUENO RENNO RAPHAELLI CORSSINI QUERCIA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, PRU1 - PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIAO - 1A. REGIAO/DF, BANCO CENTRAL DO BRASIL DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID 33911794, pois o pedido deve ser formulado nos autos originários. Aguarde-se a sessão de julgamento já designada. Publique-se. Brasília, D.F., 1o de abril de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator